Tribunal: TJPA
Processo: 0817578-73.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817578-73.2023.8.14.0000

PACIENTE: MAURICIO SANTOS DA CONCEIÇÃO

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
TRÁFICO DE DROGAS.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. ILEGALIDADE NA PRISÃO CAUTELAR MANTIDA EM SETENÇA. NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE. INCOMPATIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR NO REGIME FIXADO EM SENTENÇA. ORDEM DENEGADA, E, DE OFÍCIO, DETERMINADA A ADEQUAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR AO REGIME PRISIONAL FIXADO EM SENTENÇA CONDENATÓRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer a ordem e denegá-la, e, de ofício, determinar a compatibilização da prisão cautelar aos limites do regime semiaberto, fixado em sentença, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Eva do Amaral Coelho.

Des. Leonam Gondim da Cruz Junior

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Rubens José Garcia Pena Júnior, em favor do nacional Maurício Santos da Conceição, contra ato do douto juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra o impetrante que o paciente se encontra preso, acusado da suposta prática do delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006, autos do processo crime de nº 0808834- 50.2023.8.14.0401.

Alega ilegalidade frente a não concessão do réu de apelar em liberdade, considerando que o regime inicial imposto foi o semiaberto, e, ainda, requer a aplicação do princípio da presunção de inocência.

Por final, requer a concessão da medida liminar para cassar o decreto preventivo, confirmando-se no mérito.

Na Num. 16955779 - Págs. 1 a 2, indeferi a medida liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Num. 17021998 - Págs. 1 a 2.

O Ministério Público manifestou-se pela denegação da ordem,

Num. 17049129 - Págs. 1 a 6.

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR
- Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional
Maurício Santos da Conceição
, em que se alega, em suma, incompatibilidade do fixado em sentença (semiaberto) com a manutenção da prisão cautelar decretada.

Consta da impetração que o paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias-multa, pelo cometimento do delito capitulado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas), em razão de ser preso em flagrante trazendo consigo 78 (setenta e oito) “trouxinhas” de maconha, 02 (duas) de pó de cocaína, 390 (trezentos e noventa) “petecas” de pasta base de cocaína e o valor de R$ 254,00 (duzentos e cinquenta e quatro reais) em dinheiro, fato ocorrido em 03/05/2023.

O regime prisional fixado em sentença foi o semiaberto, sendo negado o direito de recorrer em liberdade e mantida a segregação cautelar, sob o seguinte fundamento (Num. 16856224 - Pág. 171):

A pena de reclusão deverá ser cumprida
em regime inicialmente semiaberto,
posto que as circunstâncias judiciais
possibilitam a aplicação do disposto no Artigo 33, § 2º, “b” c/c § 3º, do Código Penal.

Para assegurar a aplicação da lei penal, a segregação cautelar do Réu tem por lastro os Artigos 311 e seguintes, do Código de Processo Penal não havendo dúvidas quanto da existência e autoria do crime.

Sabe-se que somente em casos excepcionais e comprovada a imperiosa necessidade da medida acauteladora, deve-se restringir a liberdade do cidadão. É de suma importância a manutenção da custódia preventiva da ré, evitando assim a inviabilização da execução da pena aplicada.

Da fumaça do bom direito, temos das provas dos autos e da presente sentença condenatória, materialidade e autoria suficientemente provadas,
enquanto referente ao periculum in mora o acusado se solto não dá garantia nenhuma que permanecerá na comarca para cumprir a pena privativa de liberdade.

O réu, portanto, não poderá apelar em liberdade, visto que ainda preenche os requisitos do Artigo 312, do Código de Processo Penal, e presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, para a manutenção da Prisão Preventiva.

Assim, a prisão cautelar do paciente foi mantida em decisão fundamentada, remissiva ao decreto preventivo, técnica
per relationem
, e, portanto, aos requisitos do art. 312, do CPP, não se evidenciado ilegalidade na manutenção da prisão cautelar, considerando-se que: “
A técnica da fundamentação per relationem é legítima, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

(AgRg no RHC n. 173.646/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023.)”.

Portanto, a prisão cautelar não se mostra incompatível com o regime semiaberto, e, neste sentido, junta-se do c. STJ:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ademais, dispõe o art. 387, § 1º, do mesmo Código, que, quando da prolação da sentença, o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar.

2. Na hipótese, o Magistrado de primeiro grau, por ocasião da sentença, fundamentou adequadamente a prisão cautelar do ora agravante na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, uma vez que ele possuiria duas condenações criminais, ambas por fatos praticados posteriormente ao objeto da sentença - que seria uma terceira condenação -, circunstância superveniente que indica que há grande probabilidade do sentenciado, em liberdade, voltar a delinquir.

3. O fato de o réu ter permanecido em liberdade durante a instrução processual não impede que seja decretada sua prisão preventiva quando de sua condenação, desde que presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do recorrente indica que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura.

5. Esta Corte vinha admitindo, sem exceções, a manutenção da prisão preventiva, uma vez presentes os seus requisitos, quando da prolação de sentença condenatória, mesmo que ela fixasse regime inicial de cumprimento da pena diverso do fechado. Todavia, esse posicionamento foi modificado, de modo que esta Quinta Turma vem aplicando o entendimento firmado pela Suprema Corte, segundo o qual a "fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva" (AgRg no HC 197797, Rel. Ministro Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 15/6/2021).

6. Assim, a regra passou a ser a impossibilidade de manutenção da prisão preventiva quando a sentença condenatória fixar regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado. Contudo, essa sistemática comporta exceções, sendo que a fundamentação utilizada no presente caso - histórico criminoso do réu - trata de caso excepcional que torna a prisão preventiva necessária.

7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 174.886/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.)

Contudo, embora inexista incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e o regime semiaberto, faz necessária a compatibilização da prisão preventiva com a sentença condenatória, evitando-se qualquer dissonância entre o regime prisional fixado em sentença, semiaberto, e a custódia preventiva.

Sobre o assunto, eis a jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. IMPUGNAÇÃO À PRISÃO CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA. GRAVIDADE DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses nas quais o Agente permaneceu preso durante toda a instrução criminal, como ocorre na espécie, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo Diploma.

2. Como se observa, a prisão cautelar do Agravante encontra-se suficientemente justificada, em virtude da gravidade da conduta, sendo consignado, pelas instâncias de origem, a evidente periculosidade do Agravante que mediante grave ameaça exercida com o emprego de um facão subtraiu para si coisa alheia, o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

3. Nesse aspecto, saliento que "permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação (STF, HC 111.521, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 22/05/2012)" (RHC 109.382/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020; sem grifos no original).

4. Ressalte-se que "a jurisprudência do STJ é pacífica no raciocínio de que não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e o regime semiaberto" (AgRg no HC 610.802/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 16/10/2020), devendo, no entanto, ser adequada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 176.364/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

Assim, conheço e denego a ordem, determinando, de ofício, a adequação da prisão cautelar aos limites do regime prisional semiaberto fixado em sentença condenatória.

É o voto.

Belém, 15/12/2023